Tribunal: TJSP
Processo: 1500668-67.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado em concurso formal – - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima e policial militar – Validade – Não bastasse, Gabriel foi surpreendido na posse da certeira de uma das vítimas – Dosimetria – Afastamento do concurso formal – Impossibilidade, penas bem dosadas - Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado em concurso formal – - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima e policial militar – Validade – Não bastasse, Gabriel foi surpreendido na posse da certeira de uma das vítimas – Dosimetria – Afastamento do concurso formal – Impossibilidade, penas bem dosadas - Regime inicial fechado – Adequado à espécie – APELO DESPROVIDO.